Tribunal: STF
Processo: MS 25689
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. SÚMULA 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
O mandado de segurança impetrado contra decisão de
conteúdo jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, por via de
regra, não encontra amparo na jurisprudência do Tribunal.
No
momento da impetração, a decisão atacada já havia transitado em
julgado. Incidência da Súmula 268 do Supremo Tribunal
Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.